Tribunal: TJDFT
Processo: 0741314-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0741314-70.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIA SULAMERICANA DE TABACOS APELADO: NAZARENO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, EVEREST CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação na qual o apelante requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que se encontra com registro especial cancelado e não aufere renda. No caso de pessoa jurídica, o entendimento consolidado na Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça impõe que faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio ou afetação da saúde financeira da empresa. No caso em tela, a controvérsia envolve a cobrança de contratos de valores substanciais, com condenação em sentença que ultrapassa R$ 7.000.000,00. Ademais, a empresa encontra-se com registro ativo perante a Receita Federal, não havendo nenhuma presunção de hipossuficiência econômica. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Ressalte-se que mero fato de existência de dívidas não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 2o do CPC. Brasília/DF, 11 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora